Tribunal: TJSP
Processo: 2060706-27.2014.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Agravo de Instrumento - Execução fiscal - Prescrição intercorrente - Retorno dos autos nos termos art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento do RE no 1.201.993/SP - Tema no 444 do STJ - Dissolução irregular ocorrida após a citação da empresa executada - Afastada a tese de prescrição intercorrente - Inércia da Fazenda não demonstrada -

Ementa:
Agravo de Instrumento - Execução fiscal - Prescrição intercorrente - Retorno dos autos nos termos art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento do RE no 1.201.993/SP - Tema no 444 do STJ - Dissolução irregular ocorrida após a citação da empresa executada - Afastada a tese de prescrição intercorrente - Inércia da Fazenda não demonstrada - Acórdão alterado para adequação.
Recurso da Fazenda do Estado provido.